Tribunal: TJES
Processo: 0001119-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001119-02.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS MASCARENHAS DE OLIVEIRA
APELADO: ORNELIO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001119-02.2021.8.08.0021

Apelante: Marcos Mascarenhas de Oliveira

Apelado: Ornélio da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta perante sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que homologou o pedido de desistência da ação formalizado pelo apelante, mas indeferiu o pedido de gratuidade por ele formulado. (fl. 28, integrada pelo ato de fl. 34)

Inconformado, o apelante se volta contra o comando sentencial antes relevado, aduzindo que, ao contrário do que entendeu a Julgadora singular, há nos autos elementos suficientes à concessão da benesse, já que é Corretor de Imóveis e sua atividade foi prejudicada com o advento da Covid-19. Que possui gastos com tratamento médico de sua genitora e que o imóvel objeto da lide possui expressiva dívidada de aluguéis. A final, requer seja reformada a sentença, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça denegado. (fls. 37/41)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 22/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o apelante de volta contra sentença que, em que pese ter homologado o pedido de desistência da ação formalizado pelo apelante, indeferiu o pedido de gratuidade por ele formulado. (fl. 28, integrada pelo ato de fl. 34)

De logo devo consignar que merece não guarida a irresignação da parte.

Ao proferir a sentença impugnada, a Magistrada singular justificou que
“[...]
trata-se, o requerente, de corretor de imóveis, sendo que, além da renda proveniente de seu labor, o contrato de fl. 06-08 evidencia o recebimento de renda oriunda da locação de um imóvel comercial cujo aluguel mensal, no ano de 2014, equivalia a R$ 10.000,00 (dez mil reais).A parte da declaração de imposto de renda juntada aos autos aparentemente revela o recebimento de rendimentos tributáveis correspondentes a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) no ano de 2020, o que conflita com a constatação do parágrafo anterior, não tendo sido comprovada a renda auferida em razão do aluguel do imóvel objeto do contrato. Importante destacar que o crédito inicialmente perseguido nos autos se refere ao período de dezembro/2017 a março/2019, tendo sido a ação proposta em fevereiro/2021, inexistindo alegação de eventual desocupação do imóvel que inviabilizasse o recebimento da renda fruto do aluguel que, como dito, há 7 (sete) anos correspondia a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Merece destaque, ainda, o fato de não terem sido comprovadas as supostas despesas suportadas pela parte autora com seu vínculo familiar, sendo que um laudo médico não se presta a tanto.
[...]”

De fato, a não ser os documentos colacionados pela parte e referenciados na sentença não constam do caderno processual elementos suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça em questão.

Ocorre que o insurgente exerce atividade remunerada de Corretor de Imóveis e, ainda que se considere a redução de demanda profissional com o advento da Covit-19, certo é que a renda mensal auferida pelo autor somente a título de aluguel traduzia há mais de sete anos o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e tal quantia discrepa do montante declarado pela parte como rendimentos tributáveis em sua declaração anual de imposto de renda referente a 2020, como bem salientado pela Juíza da causa ao decidir.

Tenho por acertada, portanto, a sentença ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça feito pelo apelante, notadamente porque tal entendimento se harmoniza com a jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

4. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.

5. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

6. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.258.169/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Havendo nos autos elementos que infirmam a alegação de hipossuficiência econômica da parte, correta a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formalizado. Precedente do e. STJ.

3 – Apelação Cível desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento à apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.